Tribunal: TJDFT
Processo: 0712216-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712216-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DANIEL VIEIRA RODRIGUES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A reserva de honorários advocatícios contratual, no percentual de 20%, em favor do advogado JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES, CPF 524.524.681-34 constante do ofício retificador de ID 29695644 já foi determinada pela decisão de ID 27617350, item 1. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Cumprida a diligência acima, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac